Tribunal: STF
Processo: RE 71957
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1971-12-14
Data de publicação: 1971-12-14

Ementa:
AZEITE DE OLIVA EM BRUTO. IMPORTAÇÃO DA ARGENTINA. SOBRE ELA
INCIDINDO O TRATADO DA ALALC, ISENTA ESTA DO PAGAMENTO DO I.P.I. E
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO. MOTIVAÇÃO. II - APLICAÇÃO DO DECRETO-LEI
N. 37/66, ART. 10 E 164, RESOLUÇÃO N. 186/66 DA ALALC (DEC. N. 50
656/61), E C.T.N., ART. 98. RECURSO NÃO CONHECIDO.